Tribunal: TJDFT
Processo: 0021820-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0021820-47.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA BEATRIZ MOTA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, MARIA BEATRIZ MOTA DECISÃO Cuida-se de recursos de apelação interpostos por MARIA BEATRIZ MOTA, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI e BANCO DO BRASIL S.A., contra a sentença de id. 13455023, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que conta o seguinte dispositivo: “(...) Autos n. 000456-82.2017.8.07.0001 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Autos n. 000456-82.2017.8.07.0001 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado em desfavor da PREVItão somente para determinar que promova a REVISÃO do benefício principal concedido à parte autora para incluir na apuração do salário de participação as horas extras e reflexos recebidos nos autos da reclamação trabalhista no0000217-17.2011.5.10.0014,e a PAGAR à parte autora as diferenças apuradas em razão de seu recálculo salarial. Estabeleço que a revisão do benefício da parte autora deve observar o regulamento do plano e o teto do salário de participação, previsto no caput do artigo 28 e especificado no § 3o; e determino que a revisão do benefício de complementação de aposentadoria, para refletir as horas extras deferidas ao autor na Justiça do Trabalho, fique condicionada à prévia recomposição da reserva matemática, observadas as seguintes disposições: 1) Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do plano de benefícios (PREVI) e em respeito à fonte de custeio, devem ser pagas as cotas do patrocinador (Banco do Brasil S.A. – 50%) e da parte autora/participante (50%) relativas à prévia recomposição da reserva matemática, com valor a ser apurado em liquidação de sentença, em virtude das horas extras, de natureza salarial, reconhecidas pela Justiça do Trabalho em favor da parte requerente, descontando-se as quantias efetivamente vertidas na Reclamação Trabalhista à PREVI; 2) Em sede de liquidação/cumprimento de sentença, o valor necessário para a recomposição da reserva matemática, de responsabilidade do autor/participante (50%) será compensado, até o limite possível, com a quantia que seria recebida pelo autor/participante, em virtude da revisão do seu benefício de complementação da aposentadoria determinado no presente processo, tudo com observância do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no RESP no 1.557.698-RS e já levando em conta o decidido quanto ao Tema 955, em sede de Recursos Repetitivos; 3) O BANCO DO BRASIL S.A. pagará 50% do valor necessário para a recomposição das reservas matemáticas apuradas na liquidação de sentença do presente processo, devendo essa importância ser depositada em Juízo, em favor da PREVI; 4) A revisão da complementação de aposentadoria do autor/participante observará a base de cálculo do benefício adquirido, a efetiva reconstituição da reserva matemática, as teses repetitivas do Tema no 955 (REsp no 1.312.736/RS), o decidido nos Embargos de Divergência em RESP no 1.557.698-RS, inclusive em embargos de declaração, bem como o regulamento do plano de benefícios e o teto do salário de participação, previsto no caput do artigo 28 e especificado no § 3o; 5). Tratando-se de prestações sucessivas, incluem-se na condenação as prestações vencidas no curso do presente processo, nos termos do disposto no artigo 323, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes (parte autora e Previ) pro rata ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido relacionado ao BANCO DO BRASIL S.A., condenando-o a arcar com 50% dos valores necessários à recomposição da reserva matemática necessária à revisão do benefício complementar da parte autora. Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes (parte autora e Banco do Brasil) pro rata ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Por conseguinte, resolvo o processo com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, não havendo novos requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo. (...)”. Pois bem, analisando o feito, inicialmente destaco que, nada obstante a insurgência da argumentação constante dos recursos de apelações, verifica-se que a situação enseja a suspensão do feito. É que o C. STJ, nos autos do RESP no 1.778.938/SP, em decisão datada de 20/08/2019 (Tema 1.021), afetou o recurso para julgamento segundo a sistemática dos recursos repetitivos, delimitando a tese controvertida quanto “a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática”, e por conseqüência determinou a suspensão, em âmbito nacional, do andamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada. Eis o teor do decisum: “(...) Dessa forma, por estarem presentes os requisitos do art. 257-A, § 1o, do RISTJ, proponho a afetação da presente insurgência, em conjunto com o REsp n. 1.778.938/SP, para julgamento pela Segunda Seção, segundo a sistemática dos recursos especiais repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015, ficando assim delimitada a tese controvertida: Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. Determino, para tanto, a adoção das seguintes providências: (a) a suspensão, em âmbito nacional, do andamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada (art. 1.037, II, do CPC/2015), (b) a comunicação da afetação, aos demais Ministros desta Corte Superior e aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, (c) seja dada ciência, facultando-lhes manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.038, I, do CPC/2015, c/c art. 3o, I, da Resolução STJ n. 08/2008), às seguintes entidades: i) Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC e ii) Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar - ABRAPP, (d) vista dos autos ao Ministério Público Federal para parecer, pelo prazo de 15 dias (art. 1.038, III, § 1o, do CPC/2015, c/c art. 256-M do RISTJ). (...)”. Em decorrência do debate suscitado no presente recurso de apelação estar relacionado com a matéria objeto de controvérsia nos autos do mencionado Recurso Especial no C. STJ, determino a suspensão da tramitação do presente recurso (art. 313, IV, do CPC), devendo aguardar estes autos, na Secretaria da 7a Turma Cível desta Corte, até o julgamento final do aludido incidente processual. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora